Tribunal: STF
Processo: ACO 3090
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de estado-membro em cadastro federal de inadimplência. Dívida tributária. Processo Administrativo fiscal. Improcedência do pedido.
1. A jurisprudência é pacífica a respeito da competência do Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento de casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.
2. Não há violação ao princípio do devido processo legal se a inscrição do Estado-membro em cadastro federal de inadimplência se dá em razão de débito tributário inscrito em dívida ativa após a prolação de decisão final no âmbito de processo administrativo fiscal, no qual o devedor apresentou defesa e interpôs os recursos cabíveis.
3. Pedido julgado improcedente.
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Amapá em face da União. O autor requer, em síntese, que se reconheça a nulidade de sua inscrição nos cadastros de inadimplência da Administração Pública Federal (CADIN) em razão de débito relacionado à ausência de retenção de contribuição previdenciária sobre o valor pago por serviços executados mediante cessão de mão de obra à empresa A. G. de Albuquerque (CNPJ 04.377.456/0001-26), nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212/1991, no período compreendido entre 01.01.2009 e 31.12.2010.
    2. O autor relata que sua inscrição no CADIN inviabilizaria a contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal destinada à execução de projetos e obras de infraestrutura urbana, no valor de R$ 228.000.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões de reais), e o repasse da quarta parcela referente à operação de crédito contraída junto àquela instituição financeira para a federalização da Companhia Elétrica Estadual, no valor de R$ 290.000.000,00 (duzentos e noventa milhões de reais). Alega não ter sido notificado da inscrição, o que teria inviabilizado a apresentação de qualquer defesa ou justificativa, em violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ao art. 8º da Lei nº 11.945/2009, ao art. 2º da Lei nº 10.522/2002 e ao art. 2º da Lei nº 9.784/1999. Afirma, ainda, que não pode ser responsabilizado por débito contraído por gestão passada, em razão do princípio da intranscendência subjetiva das sanções.
    3. A Presidência desta Corte deferiu medida liminar, para “suspender a inscrição negativa do Estado do Amapá no Cauc/Siafi/Cadin em decorrência de contribuições devidas à PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS sobre NOTAS FISCAIS/FATURAS emitidas pelo credor/fornecedor A. G. DE ALBUQUERQUE, CNPJ 04.377.456/0001-26, pela prestação de serviço de vigilância/segurança aos órgãos do GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ(GEA), tendo como período de apuração 01/JAN 2009 a 31/DEZ/2010, no Processo Administrativo nº 10235.720141/2014-56“ (doc. 68).
    4. A União apresentou contestação, na qual sustenta: (i) a obrigatoriedade de realização da inscrição em caso de descumprimento de obrigações tributárias; (ii) a voluntariedade das transferências, que não constituem um direito do Estado, mas um ato que depende do preenchimento de determinados requisitos; (iii) que o Estado do Amapá exerceu os direitos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, tendo participado do processo administrativo fiscal e apresentado defesa, impugnação e pedido de reconsideração da decisão; e (iv) que, tratando-se de dívida tributária, não se aplica o princípio da intranscendência das sanções, pois o débito recai sobre a pessoa jurídica, não sobre o Governador, em virtude da teoria do órgão (doc. 77).
    5. As partes não solicitaram a produção de novas provas, por entenderem que se trata de questão de direito (docs. 84 e 86). O feito foi saneado (doc. 88). Em alegações finais, a União ratificou os argumentos anteriormente expostos (doc. 91).
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, destacando que “o autor foi previamente informado da existência de pendências, tendo tido a oportunidade de prestar informações e juntar documentos complementares, a fim de evitar a adoção das sanções legais cabíveis”. Afirmou, ainda, que “as pendências fiscais devem, portanto, ser imputadas ao ente político federado, e não ao governante ou administrador que o representa, sendo inadmissível a tentativa de escusar-se o autor de sua responsabilidade“ (doc. 93).
    7.  É o relatório. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Nesse sentido: ACO 2.131-TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.04.2013. 
    9.  Conforme apontado na inicial, o Estado autor pretende anular sua inscrição em cadastros federais de inadimplência, relacionada a débito tributário relativo à ausência de retenção de contribuição previdenciária na fonte, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212/1991, com base nos seguintes fundamentos: (i) violação ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, já que o débito teria sido contraído em gestão anterior; e (ii) violação ao princípio do devido processo legal, já que não teria sido notificado previamente e não pôde apresentar defesa. 
    10. Em relação ao primeiro fundamento, registro que não há no caso lesão ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Ao contrário do que afirmado pelo autor, o fato de as irregularidades terem ocorrido em gestões anteriores não isenta a responsabilidade do Estado-membro. As relações jurídicas da Administração Pública se estabelecem com o ente federativo, não com os agentes públicos que o representam. Com efeito, as obrigações inadimplidas relacionadas nesta ação têm o Estado como sujeito da relação jurídica, independentemente da gestão administrativa que o representava nos atos. Assim, em caso de inadimplemento, as eventuais sanções devem ser imputadas diretamente ao ente político.
    11.  No que se refere à alegação de violação ao devido processo legal, entendo que esta não deve ser acolhida porque o Estado do Amapá tem conhecimento de que a inscrição no CADIN deriva do não recolhimento de contribuições previdenciárias, o qual foi apurado no processo administrativo fiscal nº 10235.720141/2014-56, instaurado em 30.01.2014, especificamente para esse fim, do qual foi dada ciência ao Governador do Estado e ao Procurador-Geral do Estado (doc. 2, fl. 18):
    “I – DO OBJETO DO PROCEDIMENTO FISCAL:
    Verificação da correta apuração e efetivo recolhimento das RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES devidas à PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS incidente à alíquota de 11% - conf art. 31 da Lei 8.212/91 – sobre as NOTAS FISCAIS/FATURAS emitidas pelo credor/fornecedor A G DE ABULQUERQUE, CNPJ 04.337.456/0001-26, pela prestação de serviços de vigilância/segurança aos diversos ÓRGÃOS DO GOVERNO DE ESTADO DO AMAPÁ (GEA) Período de atuação de 01/JAN/2009 a 31/JAN/2010.
    II – DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL 
    Os representantes legais do GEA – o GOVERNADOR DO ESTADO e o PROCURADOR-GERAL – foram devidamente intimados do início do procedimento fiscal mediante TERMO DE INCÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TIPF), cuja ciência se deu em 06/12/2013, oportunidades em que foram intimados a apresentar elementos/documentos a seguir descritos: [...]”(grifos acrescentados)
    12. Da leitura da documentação que acompanha a petição inicial, constato que o autor apresentou impugnação ao auto de infração em 27.02.2014 (doc. 6, fls. 16-25). A impugnação foi julgada improcedente pela 5ª Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belém do Pará, pelo Acórdão nº 01-30.687 (doc. 6, fls. 54-66). Contra essa decisão, o Estado interpôs recurso voluntário (doc. 6, fls. 76-83), ao qual a 2º Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF negou provimento, por meio do Acórdão nº 2402-005.868, proferido pela 4ª Câmara / 2ª Turma Ordinária, em julgamento realizado no dia 07.06.2017 (doc. 6, fls. 108-113).
    13. Por meio da Intimação nº 090/2017, o Estado-autor tomou ciência do dever de pagar, em 30 dias contados da ciência do débito e, em caso de inadimplência, de que o processo seria encaminhado para cobrança amigável no prazo de 30 dias. Caso permanecesse a situação de inadimplência, os autos seriam enviados para a Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva (doc. 6, fl. 121). O Governador do Estado foi intimado em 11.07.2017 e a Procuradoria-Geral no dia 14.07.2017 (doc. 6, fls. 123 e 125). O Estado do Amapá ainda entrou com um pedido de reconsideração no CARF (doc. 6, fl. 131), o qual foi indeferido (doc. 6, fls. 139/140), sendo expedido DARF para pagamento do tributo em 29.09.2017 (doc. 6, fl. 157), o qual não foi recolhido, originando o processo de cobrança.
    14.  Segundo narra a inicial, o Estado teve ciência da inscrição no CADIN, em razão da não quitação de tal débito tributário, três dias antes da ajuizamento da presente ação, logo, em 18.12.2017.
    15. De toda esta narrativa, resta claro que o Estado foi devidamente cientificado do débito que ocasionou a inscrição ora impugnada, tendo lançado mão de todos os recursos previstos na lei do processo administrativo fiscal, não havendo que se cogitar de violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer. Não há registro, ainda, de que o débito tenha sido impugnado em juízo pelo Estado do Amapá.
    16. Cabe ressaltar que a inscrição em cadastro de inadimplência em razão de dívida tributária devidamente apurada em processo administrativo fiscal é situação diferente da inscrição resultante de cumprimento irregular de convênio firmado entre estado federado e a União, pois nesse caso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária a conclusão do procedimento de tomadas de contas junto ao Tribunal de Contas para apurar a responsabilidade dos envolvidos.
    17. O procedimento de tomada de contas especial seria aqui desnecessário, já que o suposto débito não decorre de convênio entre o ente federado e a União, para a realização de determinado objetivo. Trata-se de débito tributário típico, derivado de uma situação rotineira em contratações para a prestação de serviços terceirizados, como no presente caso, de vigilância e segurança..
    18. Dessa feita, quanto à inscrição em cadastros negativos e a inviabilidade de obter certidão de regularidade fiscal, penso que constituem simples efeitos reflexos de pendências tributárias, apuradas segundo o procedimento previsto na legislação tributária.
    19.  Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.
    20. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator